Tribunal: TJSP
Processo: 1053819-52.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE Prescrição. Inocorrência. Aplicabilidade do prazo trienal. Termo inicial da prescrição que tem início a partir do desembolso do valor pelo comprador. Insurgência da apelante quanto ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de "taxa de atribuição de unidade". Descabimento. A individualização da matrícula do imóvel é de responsabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE Prescrição. Inocorrência. Aplicabilidade do prazo trienal. Termo inicial da prescrição que tem início a partir do desembolso do valor pelo comprador. Insurgência da apelante quanto ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de "taxa de atribuição de unidade". Descabimento. A individualização da matrícula do imóvel é de responsabilidade da incorporadora. Art. 44 da Lei n. 4591/64. Sucumbência. Majoração da verba honorária. Não cabimento. Honorários que já foram arbitrados por equidade, quando o razoável seria estipulá-los com base no valor da condenação, considerando a multiplicidade de processos relativos ao mesmo contrato, entre as mesmas partes. Sentença mantida. Recursos desprovidos.